Tribunal: TJDFT
Processo: 0701886-89.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0701886-89.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TAMIRES FERNANDES LIMA AGRAVADO: DIEGO MOREIRA DE OLIVEIRA NASCIMENTO DECISÃO Agravo de instrumento interposto por TAMIRES FERNANDES LIMA contra decisão que, em processo de execução, negou os pedidos de penhora de veículo e de condenação do executado por ato atentatório à dignidade da Justiça (CPC, art. 774). DECIDO. Dispõe o Regimento Interno das Turmas Recursais: Art. 11. Compete à turma recursal: I – julgar: [...] c) agravo de instrumento interposto contra decisões cautelares ou antecipatórias proferidas nos Juizados Especiais da Fazenda Pública e proferidas em incidente de desconsideração da personalidade jurídica pelos Juizados Especiais Cíveis; A seu turno, a Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal, ao responder a Consulta no 2018.00.2.000587-3, em 23/08/2018, em interpretação sistemática das normas processuais, houve por bem admitir o cabimento do Agravo de Instrumento, excepcionalmente, também para outros casos, conforme o Enunciado no 7 da sua súmula, cujo teor é o seguinte: “Cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação.” A decisão agravada não se enquadra em nenhuma das hipóteses de cabimento de agravo de instrumento. Isso porque a formalização da penhora, sem que se saiba o paradeiro do veículo, resulta em diligência inútil para expropriação dos bens do devedor. Contexto por si só que afasta a existência de dano irreparável ou de difícil reparação ou de erro de procedimento. No que se refere ao outro pedido, condenação do devedor por ato atentatório à dignidade da justiça, verifico que se trata de reiteração de pedido anteriormente formulado e indeferido em 03.09.2020 (ID 71494604), sem que se tenha interposto o respectivo recurso à época. Além do mais, não se apresentou fato novo no pedido objeto do ID 76817689 que pudesse justificar a sua reanálise. Por último, dada a natureza de concentração recursal que é dada ao Recurso Inominado pela Lei n. 9.099/95, nada obsta que a matéria venha a ser reapresentada por essa via, caso o processo venha a ser extinto sem a satisfação do crédito reclamado. Dessa forma, não conheço do recurso com fundamento no art. 10, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Custas pela parte recorrente. Intimem-se. Brasília - DF, 17 de dezembro de 2020. Asiel Henrique de Sousa Relator